Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ANÁLISE DE INDULTO/COMUTAÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. DICÇÃO DOS ART. 67 E 112, § 2o, DA LEP. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos dos artigos 67 e 112, § 2o, ambos da Lei de Execução Penal, é imprescindível que o Parquet seja ouvido sobre pleitos que envolvam benefícios como progressão de regime, livramento condicional ou outras medidas que impactem diretamente na execução da pena.
2. A decisão que aprecia o indulto/comutação de pena sem a oitiva prévia do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, tolhendo-lhe a oportunidade de examinar detidamente as peculiaridades do caso concreto, ponderar elementos de risco social, reincidência, cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos e, eventualmente, apresentar impugnação ou propor alternativas mais adequadas ao interesse público.
3. Agravo em execução penal conhecido e provido.